Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-07.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007098-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM - CPF: 058.425.911-54 (PACIENTE), FERNANDO PEREIRA MAIA - CPF: 080.389.801-07 (PACIENTE), 3ª vara de execução penal de agua boa (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA - CPF: 707.138.731-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR - CPF: 059.927.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI CARLOS RIBEIRO BEZERRA - CPF: 066.386.581-66 (VÍTIMA), MILENA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.818.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ELEITA
– MATÉRIA ARGUIDA EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO –
2. TESE DE IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL E DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS, TAMPOUCO ANALISADA EM 1º GRAU –
INVIABILIDADE DE EXAME DIRETO POR ESTA CORTE REVISORA - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
3. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
PEÇA ACUSATÓRIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 41 DO CPP – GARANTIDO O EXERCÍCIO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NARRAÇÃO FÁTICA QUE INDICA EM QUE ASPECTOS POSSIVELMENTE OS PACIENTES CONCORRERAM PARA ÀS PRÁTICAS CRIMINOSAS - CRIMES DE AUTORIA COLETIVA – PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA ACUSADO –
4. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
PLURALIDADE DE ACUSADOS – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL –
5. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PERPETRADOS – PACIENTE MARCELO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL – PERICULOSIDADE SOCIAL DOS SUSPEITOS DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
6. REANALISADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO É PEREMPTÓRIO –
7. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES FORAM TRANSFERIDOS PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL
– DIREITO DE PERMANECEREM PRESOS PRÓXIMOS A SEUS FAMILIARES QUE NÃO É ABSOLUTO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tendo o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nesta impetração, apontado como d. autoridade coatora, suscitado o conflito negativo de competência, no qual foi designado, provisoriamente, o d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT para resolver as questões urgentes relacionadas ao processo originário, até o julgamento do conflito, não há como a alegação de incompetência do juízo ser analisada na via eleita.

2.

Inexistindo nos autos comprovação de que as irregularidades no inquérito policial e a nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo de dados telefônicos foram suscitadas e analisadas em 1º grau, não podem ser tais matérias examinadas diretamente nesta Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância. Outrossim, é prescindível a degravação dos dados telefônicos obtidos mediante a quebra autorizada judicialmente, porque não se trata de captação de vozes.

3.

O
trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente é admitido de forma excepcional, desde que comprovado de plano a ausência de justa causa para a instauração da
persecutio criminis in judicio
, pelo o que se conclui que a aventada inépcia da denúncia somente pode ser reconhecida se a deficiência da peça inaugural for manifesta a ponto de obstaculizar a compreensão da acusação, gerando prejuízo flagrante à defesa dos acusados, o que não se verifica
in casu
, pois, embora sucinta, a denúncia não se apresenta de todo genérica em relação a participação de cada acusado,
haja vista que contém a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crimes, permitindo individualizar a conduta imputada a cada réu e as tipificações penais, tornando viável à persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, estando satisfeitos os requisitos do art. 41 do CPP e a norma constitucional do art. 5º, inc. LV, da CF/88.

Além do mais, por se tratar de crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada denunciado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática delituosa, o que se verifica
in casu.

4.

Não há falar em excesso de prazo se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como a pluralidade de acusados (em número de quatro), aparentemente assistidos por defensores diversos e o fato de ter a d. autoridade judiciária suscitado o conflito negativo de competência, no qual este eg. Sodalício determinou, de modo provisório, o d. magistrado responsável para resolver as questões urgentes do feito correlato, tendo, pois, havido o recebimento da denúncia e a determinação da citação pessoal dos denunciados.

5.

Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, revelada no modo de execução de seus supostos autores, os quais, supostamente, a mando do Comando Vermelho e em coautoria, ceifaram a vida da vítima a sangue frio, desferindo-lhe diversos disparos, principalmente na região da cabeça, em uma via pública, onde há estabelecimentos comerciais frequentados por várias pessoas, o que demonstra a aparente certeza da impunidade que possuem os encarcerados e o perigo que representam à coletividade, a gerar um prognóstico de que, colocados em liberdade, poderiam sentir-se estimulados a persistir no mundo da ilicitude, notadamente porque a facção criminosa da qual, em tese, fazem parte é conhecida pela alta periculosidade de seus integrantes.

Outrossim, o paciente Marcelo ostenta outro registro penal, a reforçar o argumento de que é perigo ao meio social, evidenciando a aparente habitualidade na vida criminosa que possui.

6.

O prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura dos sujeitos presos preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

7.

Inexistindo comprovação de que os pacientes foram transferidos para unidade prisional situada em local distante de onde residem seus familiares, não há como analisar eventual irregularidade na aludida transferência, sendo certo, ainda, que o direito de permanecerem próximos de suas famílias não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.

JOSÉ RENATO DE MORAES

PACIENTE(S)

MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM

FERNANDO PEREIRA MAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhes a prisão preventiva
, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, §2º, inc. I, do CP e no art. 2º da Lei n.º 12.850/13.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que é
ilegítima a prisão preventiva imposta aos pacientes, por ausência de materialidade dos crimes imputados
, pois afirma não ter havido a apreensão da arma de fogo utilizada no cometimento do homicídio, além de que, em sua intelecção, os elementos informativos contidos no inquérito policial merecem ser descredenciados, haja vista a identidade dos depoimentos dos agentes de segurança pública que realizaram o flagrante; a realização da oitiva do adolescente
Alejandro Felipy Gomes Vieira
sem a presença de algum familiar ou do Conselho Tutela; a ilegalidade do reconhecimento

realizado na Delegacia de Polícia, por total desrespeito à norma do art. 226 do CPP; sem olvidar dos equívocos constantes no exame de corpo de delito em relação às atividades laborais exercidas pelos encarcerados.

De mais a mais, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional
, porquanto não
demonstra de modo satisfatório o
periculum libertatis
, inexistindo a indicação de elementos concretos do risco que a liberdade dos increpados representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque ressalta que são sujeitos primários, sem outros antecedentes criminais, residentes em endereços certos e exercentes de trabalhos lícitos, o que lhes garante o direito de serem beneficiados com a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento das
cautelares diversas do art. 319 do CPP
.

Lado outro, sustenta a ocorrência de coação ilegal por
excesso de prazo na custódia cautelar dos favorecidos nessa ordem
, uma vez que estão recolhidos ao cárcere desde a data de
24/11/2020
, sem que exista data designada para a audiência de instrução, em evidente
afronta ao princípio da razoável duração do processo
, tornando mais evidente a ilegalidade no encarceramento provisório por não ter a d. autoridade impetrada realizado o
reexame obrigatório
, a cada 90 (noventa) dias, conforme dicção do
art. 316, parágrafo único, do CPP.

Sob outra vertente, frisa que é
absolutamente incompetente o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação ajuizada em 1º grau
, uma vez que os fatos tidos como criminosos ocorreram na cidade de Cocalinho/MT, pertencente à Comarca de Água Boa/MT, sendo, portanto, o juízo desta localidade o verdadeiramente competente para análise da matéria, nos termos do que dispõe o
art. 70 do CPP
.

Outrossim,
alega padecer de vício a decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, por carência de motivação
,
e menciona
ser inepta a denúncia,
pois demasiadamente genérica e sem a necessária individualização das condutas ilícitas atribuídas aos acusados,
inexistindo, ainda, nos autos do processo correlato a degravação dos dados capturados dos celulares apreendidos
, o que
inviabiliza o regular exercício do contraditório
.

Em derradeiro,
insurge-se contra a transferência dos beneficiários nessa ordem para a unidade prisional situada na Comarca de Cuiabá/MT
, pois, dessa forma, não está sendo garantido o direito que possuem de permanecerem custodiados em local próximo de suas famílias, já que a residência fixa e dos familiares do paciente
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
situa-se na comarca de Água Boa/MT e do paciente
FERNANDO PEREIRA MAIA
na cidade de Cocalinho/MT.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor dos pacientes para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a consequente expedição dos alvarás de solturas em benefício deles, mesmo que fiquem condicionados ao cumprimento das providências menos severas do art. 319 do CPP; e, ainda, pugna pelo trancamento da ação penal, ante a inépcia da denúncia, e,
de forma subsidiária
, a transferência dos increpados para a unidade prisional situada na comarca de Água Boa/MT.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 84945982 ao ID 84962452.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 85822951), ocasião em que requisitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou sob o ID 87978481 e ID 87978482, informando que suscitou Conflito Negativo de Competência, nos termos do art. 114 do CPP, com a remessa dos autos ao eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo sobrestamento do presente
habeas corpus
até o julgamento do aludido Conflito Negativo de Competência por este eg. Sodalício, para posterior juntada de novas informações pelo d. juízo declarado competente para o caso (ID 88664976).

Na sequência, considerando que no Conflito Negativo de Competência n.º 1008907-32.2021.8.11.0000,

distribuído a este Relator perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, foi designado provisoriamente o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT para responder pelas questões urgentes relacionadas à Ação Penal n.º 1003085-33.2020.8.11.0021, foi determinada a solicitação de informações a esta d. autoridade judiciária, que as capitulou sob o ID 89929979.

Por fim, ouvida a i. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
denegação
da ordem (ID 91232480).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que no dia
25/11/2020
os pacientes
Marcelo Eduardo Dias Parlandim
e
Fernando Pereira Maia
e os co-suspeitos
Felipe Eduardo de Marins Fonseca
e
Odeir Aparecido Valentim Junior
foram presos em flagrante por supostamente praticarem as condutas ilícitas descritas no art. 121,
§2º, inc. I, do CP, levada a efeito em face da vítima Rui Carlos Ribeiro Bezerra, e no art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/13.

No dia seguinte (
26/11/2020
), acolhendo pedido da i. autoridade policial, o d. magistrado singular homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, bem assim deferiu a quebra de sigilo de dados telemáticos nos aparelhos celulares apreendidos.

Encerrado o inquérito policial, na data de
26/01/2021
, o i. órgão ministerial de 1º grau ofereceu a denúncia em face dos quatro suspeitos, cuja ação penal foi distribuída sob o n.º 1003085-33.2020.8.11.0021 ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, o qual, em
03/02/2021
, declinou da competência para o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo o processo originário remetido a este juízo, que, em
21/05/2021
, suscitou o Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa do feito ao eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que foi distribuído sob o n.º 1008907-32.2021.8.11.0000 a este Relator, perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, designando-se provisoriamente o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT para responder pelas questões urgentes relativas à Ação Penal n.º 1003085-33.2020.8.11.0021.

À vista disso, a denúncia foi recebida em
09/06/2021
pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT e determinada a citação dos acusados. Outrossim, a d. autoridade judiciária ordenou o encaminhamento dos telefones apreendidos para a POLITEC e, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, reanalisou a necessidade da prisão preventiva dos denunciados, que foi mantida por persistirem os motivos ensejadores do decreto originário.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial.

1.

Da alegada incompetência do d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De início, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, admitido apenas para combater constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo em sua liberdade de locomoção.

Portanto, de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado deste remédio constitucional, pois não se destina à cura de todos os males processuais, sendo cabível tão
somente nos limites de sua definição constitucional.

Nessa toada, a aventada incompetência
do d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT é passível de análise em incidente próprio, que é a exceção de incompetência, a ser arguida pelo acusado na primeira oportunidade que tiver para se defender nos autos originários, que, em regra, é na fase da resposta à acusação, conforme dicção do art. 180 do CPP,
in verbis:

“Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa”.

Com isso, diferentemente do que acredita o impetrante, não é mediante a impetração do
habeas corpus
diretamente perante essa eg. Corte Revisora que se deve discutir eventual incompetência do d. juízo, mas, sim, nos autos do processo que tramita em 1º grau, cuja decisão do d. magistrado singular submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes.

Além disso, consoante já relatado, a matéria já foi suscitada pelo próprio d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, no
Conflito Negativo de Competência n.º
1008907-32.2021.8.11.0000, ainda pendente de julgamento perante a c. Turmas Criminais Reunidas desse eg. Sodalício, a inviabilizar que seja analisada nesta impetração.

2.

Das aventas irregularidades no Inquérito Policial e da nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo de dados telefônicos.

Lado outro, quanto às alegações de que há diversas irregularidades no Inquérito Policial, como a identidade dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, a oitiva do adolescente
Alejandro Felipy Gomes Vieira
sem a presença de algum familiar ou do Conselho Tutelar, a ilegalidade do reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, por total desrespeito à norma do art. 226 do CPP, e os equívocos constantes no exame de corpo de delito em relação às atividades laborais dos pacientes, ressalto que o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E mesmo que assim não fosse, nada nos autos comprova que tais teses tenham sido suscitadas e analisadas em 1º grau, a impedir o exame direto por esta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA
. NULIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. SENTENÇA SEM NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. PRECLUSÃO. VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão relativa à ocorrência de vícios ensejadores de nulidade absoluta não foi objeto de debates na instância de origem, de modo que este Superior Tribunal está impedido de decidir, originariamente, acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação pela prática de crime doloso contra a vida, sem debater questões referentes à responsabilidade penal do acusado.

3. Além disso, a defesa, de fato, deixou de alegar a suposta nulidade nas diversas oportunidades que teve antes da impetração do habeas corpus, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira.

Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC 131.676/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

– Destaquei.

E, da mesma forma ocorre quanto à aventada nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo de dados telefônicos dos celulares apreendidos, que não foi analisada pelo d. juízo singular, a inviabilizar que seja apreciada pelo eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso de forma direta,
por configurar ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido: “
Não tendo sido apreciadas pelo Tribunal de origem as teses de ilegalidade de quebra do sigilo telefônico
e possibilidade de prisão domiciliar com esteio na proteção integral à criança e ao adolescente,
não podem ser examinadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância
”
(AgRg no RHC 134.316/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) – destaquei.

E, acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Manual de Processo Penal: Volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, é bastante enfático ao afirmar a impossibilidade de ser julgado o
habeas corpus
impetrado diretamente na instância superior, cuja matéria nele debatida não foi analisada em 1º grau. É o que se verifica no seguinte trecho de sua obra,
in verbis:

“Supressão de instância: para que uma ordem de habeas corpus possa ser conhecida por uma instância superior, é necessária a provocação dos juízes inferiores acerca da matéria que se pretende impugnar, sob pena de indevida supressão instância, salvo em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade.

(...)

Para o habeas corpus, não há necessidade de efetivo esgotamento das vias ordinárias. Porém, como a própria competência para o conhecimento do writ nas instâncias superiores é fixada levando-se em conta a condição da autoridade coatora, é evidente que, na ausência de apreciação da matéria pelos juízos inferiores, não será possível considerar tal órgão judiciário como responsável pelo constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – (negritei).

Ademais, muito embora a decisão que deferiu a quebra do sigilo de dados telefônicos tenha sido proferida em
26/11/2020
pelo d. magistrado plantonista que recebeu o auto de prisão em flagrante, somente em
09/06/2021
foi determinado pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT a remessa dos celulares apreendidos para a POLITEC, o que justifica a inexistência nos autos originários das provas obtidas mediante a realização da referida diligência.

Aliás, importante destacar que a quebra do sigilo de dados telefônicos diferencia-se da interceptação telefônica e, inclusive, recebem proteção jurídica distinta, pois a primeira medida (quebra do sigilo de dados) diz respeito à obtenção de registros existentes nas companhias telefônicas sobre ligações que já ocorreram, como de dados cadastrais do assinante, datas e horários de chamadas, dentre outros; enquanto a segunda (interceptação telefônica) corresponde à captação de conversas em momento real e imediato, mediante gravações ou escutas, à qual incidem as disposições da

Lei nº 9.296/96, que regulamenta o art. 5º, inc. XII, da Constituição Federal.

Portanto, diversamente do que alega a i. Defesa, é prescindível a degravação dos dados telefônicos obtidos mediante a quebra autorizada judicialmente, justamente porque não se trata de captação de vozes.

Outrossim, nem mesmo nas interceptações telefônicas exige-se a transcrição integral do conteúdo interceptado, por total ausência de previsão na Lei n.º 9.296/1996, e, caso determinada, apresenta-se
”
suficiente a transcrição dos trechos que digam respeito ao investigado - embasadores da denúncia -, para que, a partir deles, exerça o contraditório e a ampla defesa
” (AgRg no REsp 1171305/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Desta feita, verificando-se na denúncia que toda a narrativa da acusação se lastreou em outros elementos cognitivos obtidos durante as investigações policiais, os quais demonstram os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, dispensável a disponibilização dos dados obtidos nos aparelhos celulares apreendidos, a afastar qualquer argumento de que houve cerceamento de defesa.

3.

Da inépcia da denúncia.

No que se refere ao pretendido trancamento da ação penal correlata, sob a alegação de que a denúncia ofertada é inepta, friso que isto somente pode ocorrer por meio do
habeas corpus
de maneira excepcional, acaso comprovada de forma cabal e inequívoca a ausência de justa causa para a instauração da
persecutio criminis in judicio.

Significa dizer que apenas mediante comprovação irrefutável da
inépcia da denúncia, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, da ausência de indícios suficientes de autoria ou de materialidade do delito é que se admite o trancamento do feito originário em sede de ação mandamental.

À vista disso, a alardeada inépcia da acusação deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do artigo 5º, inciso LV, da CF/88, sendo imprescindível à denúncia a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de obstar a compreensão da acusação, gerando um prejuízo flagrante à defesa do réu.

Partindo de tais digressões, no caso em apreço, os pacientes
Marcelo Eduardo Dias Parlandim
e
Fernando Pereira Maia
e os corréus
Felipe Eduardo de Marins Fonseca
e
Odeir Aparecido Valentim Junior
foram denunciados por supostamente praticarem o crime de homicídio qualificado em face da vítima Rui Carlos Ribeiro Bezerra e integrar a organização criminosa do Comando Vermelho.

Consoante narrativa da acusação, a companheira do codenunciado
Felipe
tinha uma dívida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com o Comando Vermelho e, para adimpli-la, a facção determinou que os quatro denunciados tirassem a vida do ofendido Rui, que integrava a organização criminosa rival, Primeiro Comando da Capital – PCC.

Assim, no dia 24/11/2020, os suspeitos dirigiram-se até o local dos fatos e, enquanto o codenunciado
Felipe
aguardava em uma motocicleta alugada para o cometimento do crime e o paciente
Fernando
fazia a vigia na esquina para garantir a execução do delito, o paciente
Marcelo
e o coacusado
Odeir
efetuaram os disparados de arma de fogo contra a vítima, levando-a a óbito.

E, tão logo a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, empreendeu diligências e logrou êxito em deter os supostos autores do homicídio na residência da convivente do paciente
Fernando.

Desta feita,
ao contrário do que aventa o impetrante, constato que a denúncia descreve de forma razoável as condutas ilícitas imputadas aos pacientes, apresentando o liame entre o agir deles e as supostas práticas criminosas, estabelecendo, dessa forma, a imputação e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que tornaria prematura a autorização do trancamento da ação penal por meio da via eleita, no bojo da qual se mostra inadequada a dilação de provas.

A par disso, friso que, em crimes de autoria coletiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o recebimento da peça inaugural da ação penal sem que haja uma descrição esmiuçada da conduta de cada agente criminoso, pois, diversas vezes, há absoluta impossibilidade de o
Parquet
identificar, claramente, o comportamento de cada um dos indivíduos no cometimento da conduta ilícita. Assim, se fosse possibilitado o ingresso da ação penal somente com a descrição pormenorizada do agir de cada partícipe ou coautor, haveria muita impunidade, o que é totalmente inaceitável.

Para tanto, porém, exige-se que haja a demonstração de certo vínculo entre o agir de cada um dos sujeitos e a suposta prática delituosa que lhes é imputada, para, dessa forma, estabelecer uma plausibilidade da imputação e possibilitar o exercício do direito de defesa, como acontece
in casu
.

Veja-se o precedente da Corte Superior nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 E ART. 288 DO CP - REDAÇÃO ANTIGA, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). OPERAÇÃO FORTE DO CASTELO.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO ADEQUADAMENTE DESCRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP
.

1. É afastada a inépcia quando a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com a individualização das condutas, a descrição dos fatos e a classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa do acusado.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos se faz necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório.

3. No caso dos autos, a exordial acusatória apresenta indícios de que o recorrente teria agido em conluio com os demais denunciados, ao participar de procedimento licitatório que teve o caráter competitivo fraudado, ciente de toda a ilicitude.

4. Também não há falar em responsabilidade penal objetiva, pois o recorrente não foi denunciado tão somente por ser representante de uma das empresas em tese participantes e beneficiadas com o esquema fraudulento, mas, sobretudo, por ter contribuído com o sucesso da empreitada delitiva.

5. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 131.886/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)
. ­
– Destaquei.

Diante disso, como o i. órgão ministerial apontou o envolvimento dos pacientes na perpetração dos ilícitos, reportando-se às investigações perpetradas, que revela a forma como os supostos autores do crime agiram para ceifar a vida da vítima, a mando da facção criminosa da qual, em tese, fazem parte,
constato a presença de fatores mínimos que indiquem a plausibilidade da persecução penal e a possibilidade de os acusados exercerem o seu direito à ampla defesa,
pelo que torna incabível o reconhecimento da inépcia da denúncia a ensejar no trancamento parcial da ação penal correlata, como pretende o impetrante.

4.

Do excesso de prazo arguido.

De outro norte, inobstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, que estão recolhidos ao cárcere desde
25/11/2020
, ou seja, há mais 07 (sete) meses, sem que tenha sido encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque o termo final da instrução criminal não se caracteriza pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética dos prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, há uma pluralidade de réus (em número de quatro), aparentemente assistidos por defensores diversos, o que, por si só, causa algum entrave na marcha processual.

Outrossim, o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, ao qual inicialmente foi distribuída a ação penal correlata, declinou da competência para o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que, por sua vez, suscitou Conflito Negativo de Competência, sendo os autos remetidos a este eg. Sodalício.

E, inobstante ainda pendente de julgamento, este Subscrevente, também Relator no referido conflito de competência, designou, provisoriamente, o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT para resolver as questões urgentes relativas à Ação Penal
n.º
1003085-33.2020.8.11.0021, sendo, então, recebida a denúncia, determinada a citação dos denunciados, ordenado o encaminhamento dos celulares apreendidos para a POLITEC, para concretização da quebra do sigilo dos dados telefônicos, deferida judicialmente, e, ainda, reanalisada a necessidade da prisão preventiva dos pacientes e demais corréus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Logo, apesar de louvável a preocupação da i. Defesa com o tempo do encarceramento provisório dos favorecidos nessa ordem, a insatisfação com a relativa demora na solução da fase do sumário da culpa encontra suporte em fatores concretos que justificam o alargamento do trâmite processual, sem que tenha havido descaso do i. órgão de acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a idéia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. As circunstâncias excepcionais do tráfico de entorpecentes, em que apreendidos mais de 430 kg de entorpecentes de natureza variada (cocaína, maconha, crack e outros produtos químicos), envolvendo pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, e suscitação de conflito negativo de competência, são aptas a justificar a dilação dos prazos processuais.

3. O indeferimento do pedido de extensão da ordem concedida aos corréus encontra-se justificado na destacada atuação do paciente, não só pelo maior número de tipificações a ele imputadas como também por exercer a liderança da empreitada delituosa, sendo apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

4. Ordem denegada”
(HC 569.136/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). – Destaquei.

Com isso, inviabiliza-se o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto não caracterizada a desídia das autoridades públicas na condução do feito, sendo a marcha do processo uma pouco mais lenta justificada em fatores concretos, sem que se apresente desarrazoada.

5.

Dos requisitos e fundamentos da garantia da ordem pública.

No que se refere à prisão preventiva imposta aos pacientes, do exame da decisão segregatícia, verifica-se que o d. magistrado singular a lastreou na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujos patamares máximos previstos em abstrato somados ultrapassa 04 (quatro) anos.

O
fumus comissi delicti

restou evidenciado nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente no boletim de ocorrência, no laudo de exame cadavérico e nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia que dão conta de que os favorecidos nessa ordem e os outros dois suspeitos, a mando do Comando Vermelho, organização criminosa da qual supostamente fazem parte, teriam ceifado a vida do ofendido Rui Carlos Ribeiro Bezerra, com disparos de arma de fogo que atingiram-no na região da cabeça e do tórax, em razão de disputas com o Primeiro Comando da Capital, da qual seria integrante a vítima.

Por oportuno, ainda quanto à ocorrência material do delito contra a vida e a sua autoria, ressalto que o simples fato de não ter havido a apreensão da arma de fogo utilizada no cenário criminoso não é suficiente para, como pretende o impetrante, afastar a materialidade e os demais indícios que revelam o possível envolvimento dos increpados na prática delitiva, mormente porque a
testemunha ocular Marlan Lopes de Araújo
relatou na Delegacia de Polícia que, no dia dos fatos, enquanto se dirigia a um supermercado, avistou o corréu
Odeir
, o paciente
Fernando
e outro sujeito que não soube identificar correndo e, na sequência, ouviu os disparos, notando que
Odeir
estava com a arma de fogo nas mãos, próxima à cabeça da vítima, tendo, logo em seguida, os suspeitos se evadido em direção à residência do
Fernando.

Outrossim, a
depoente Marcela Ferreira Leite
contou que, no mesmo dia do crime, o paciente
Marcelo
chegou em sua residência descalço e sem camisa, com a veste pendurada no ombro, dizendo que ele e outro comparsa haviam atirado no ofendido, tendo, logo despois, descartado a arma de fogo por eles utilizada.

De mais a mais, corroborando com tais elementos informativos, o
investigador Francisco Chagas Brito Paula Gonçalo
, que realizou a prisão do paciente
Marcelo
, disse que este lhe confessou informalmente ser o autor dos disparos que tiraram a vida de Rui Carlos; assim como a
testemunha Denise Aparecida Martins do Passo
, convivente do ofendido, narrou extrajudicialmente que, no dia dos fatos, o seu amásio foi informado de que havia duas pessoas querendo lhe pegar, motivo pelo qual teria ido até a casa de sua genitora, onde acabou sendo surpreendido pelo paciente
Marcelo
e os corréus
Odeir
e
Felipe
, que executaram o homicídio, tendo o paciente
Fernando
permanecido na esquina, fazendo a vigia do local, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Assim, uma vez que a cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação probatória, não há como em sua via afastar os elementos, ainda que mínimos, que indicam o possível envolvimento dos suspeitos na cena delitiva, devendo as teses de negativa de autoria e de ausência de prova da materialidade do crime serem arguidas nos autos da ação penal ajuizada em º grau, para serem analisadas pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do recurso ordinário em habeas corpus
” (RHC 144.958/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). – Destaquei.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,
o d. julgador entendeu ser indispensável a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública,
por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, diante das fortes evidências de que os encarcerados, a mando do Comando Vermelho, assassinaram o ofendido, que integrava o Primeiro Comando da Capital, em razão de disputas entre as duas facções, a gerar um prognóstico de que, beneficiados com a soltura, poderiam sentir-se estimulados a persistir no mundo da ilicitude, mormente porque a organização criminosa da qual, em tese, fazem parte é conhecida pela alta periculosidade de seus integrantes.

De mais a mais, depreende-se da prova pré-constituída que o delito contra a vida ocorreu em uma via pública, num local em que havia estabelecimentos comerciais frequentados por várias pessoas, tanto que a cena do crime foi presenciada por terceiros, que relataram os fatos à polícia, tendo, em tese, os quatro suspeitos, a sangue frio, atacado o ofendido, que estava sozinho, desferindo-lhe diversos tiros, principalmente na região da cabeça e, na sequência, empreendido fuga, visando

não serem detidos pelos agentes de segurança, a revelar o perigo que representam a toda coletividade, máxime porque teriam praticado o homicídio por determinação do Comando Vermelho, a inferir que este comportamento ilícito pode ser repetido, fazendo outras vítimas, acaso recebam novas ordens da facção
.

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade impetrada, concluo que a situação fática retratada nos autos justifica a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, pois demonstra o menosprezo que os autuados aparentam possuir com as regras de convivência social, mostrando-se indiferentes à vida humana, além de indicarem uma certeza pela impunidade.

Nesse aspecto, ressalto que não se trata de presunção da periculosidade social dos pacientes
ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a liberdade deles representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias dos delitos, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

E, especificamente em relação ao paciente
MARCELO EDUARDO DIAS PARLADIM a d. autoridade judiciária
frisou que ostenta outra anotação penal, em que é apurada a prática, em tese, dos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, o que reforça a inferência de que se trata de pessoa perigosa e habitual no mundo da ilicitude.

Aliás, a jurisprudência uniformizada desse eg. Sodalício, materializada no
Enunciado orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, ao contrário do que alega o impetrante, não há como considerar o édito prisional ilegal, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado,
pois se reveste de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta aos pacientes ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois o contexto fático dos autos revela a alta periculosidade social que possuem, a pressupor que as medidas alternativas não seriam eficazes para fazê-los conter a indiferença que possuem com a ordem social e a vida humana, restrições estas, inclusive, que poderiam servir como um estímulo para persistirem no comportamento antijurídico, dando-lhes a certeza da impunidade, a concluir que apenas a prisão preventiva se apresenta adequada para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(AgRg no RHC 140.236/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) – destaquei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que os pacientes se encontram enclausurados cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por consequência,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelos pacientes, isoladamente consideradas, não lhes garantem a liberdade provisória almejada,
uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

6.

Da ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Lado outro, no que se refere ao argumento de que a custódia cautelar dos pacientes está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, entendo que
não assiste razão à i. defesa.

Isso porque,
de acordo com a linha intelectiva firmada na jurisprudência brasileira, o prazo prevista na aludida norma não é peremptório,
de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Além disso, o art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a medida segregatícia, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-lo a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Nesse sentido: “
(...) a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Portanto, ressaindo das informações prestadas que, ao ser designado, nos autos do Conflito Negativo de Competência n.º 1008907-32.2021.8.11.0000, o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT para resolver, em caráter provisório, as questões urgentes relativas à ação penal n.º
1003085-33.2020.8.11.0021, proferiu decisão na data de
09/06/2021
, mediante a qual reapreciou os fundamentos e requisitos da prisão preventiva imposta aos favorecidos nessa ordem, mantendo a medida por ainda vislumbrar o
periculum libertatis
, não há falar em qualquer ilegalidade tão somente porque extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias pra o reexame periódico.

7.

Da transferência dos pacientes para unidade prisional situada na Capital.

Por fim, quanto ao inconformismo da i. Defesa com a transferência dos pacientes para a unidade prisional situada na comarca de Cuiabá, sob o argumento de que permaneceriam longe de seus familiares, nada nos autos comprova que isto realmente tenha ocorrido, visto que a prova pré-constituída deixa claro que todos os suspeitos dos delitos em questão foram encaminhados à Penitenciária “MJ Zuzi Alves” localizada na comarca de Água Boa/MT.

Ademais, conquanto seja recomendado o recolhimento em cárcere em local próximo de suas famílias, é firme na jurisprudência que este direito não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à conveniência da medida, visto que não se constitui em direito subjetivo dos presos e exorbita a esfera exclusivamente judicial, devendo ser harmonizado com a necessidade e os interesses da Administração Penitenciária e a segurança pública.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
” (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Portanto, mesmo que eventualmente os pacientes tenham sido transferidos para unidade prisional que fica em local distante de seus familiares, o direito a eles garantido cede espaço à situação concreta, que pode exigir, por conveniência, a ser analisada pelo d. magistrado singular, que sejam mantidos recolhidos em estabelecimentos carcerários em outras localidades, de modo que somente a análise casuística permite verificar a ilegalidade ou não da decisão.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
e
FERNANDO PEREIRA MAIA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra eles decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021